Tribunal: TJDFT
Processo: 0714402-30.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa: Processo civil. Apelação. Adjudicação compulsória. Imóvel doado. Falecimento do donatário. Legitimidade ativa. Imóvel irregular. Direitos possessórios. Inventário prévio. Necessidade. Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial, por ser inepta, ante a não comprovação de legitimidade ativa para a ação de adjudicação compulsória de imóvel de pessoa falecida. As recorrentes alegam ser necessário, primeiro, adjudicar o imóvel, para que só depois ocorra o pedido de partilha.
II. Questão em discussão
2. Saber se é necessário o prévio ajuizamento de inventário de imóvel não registrado no nome da pessoa falecida indicada como titular, para avaliação da legitimidade ativa em ação de adjudicação compulsória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há impedimento para partilha de direitos possessórios sobre bem, no curso de inventário, ainda que o bem não esteja escriturado no nome da donatária já falecida.
4. A questão possessória não se confunde com a propriedade.
5. Possível partilhar os direitos possessórios em sede de inventário, ainda que o imóvel não esteja regularizado, por envolver interesse de cunho econômico.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. Não comprovada a legitimidade ativa para a ação de adjudicação compulsória de imóvel, cujo bem foi indicado como recebido por doação por pessoa antes do seu falecimento, sem que esteja tramitando ação de inventário, há inépcia da ação de adjudicação compulsória.”
________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil artigo 330, I.